Tribunal: TJDFT
Processo: 0719470-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ. RESILIÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES ADIMPLIDOS PELA AUTORA. DEVIDO. ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré a ressarcir a quantia de R$ 1.591,90 (um mil quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos) e ao pagamento de R$ 2.000, 00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que a condenação a título de indenização por danos morais deve ser afastada, diante da configuração de culpa recíproca por parte da recorrida. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 55611827.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 55611813, ID 55611812 e ID 55611806) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a autora, ora recorrida, firmou um contrato de locação do imóvel localizado na QR 423, conjunto 01, Lote 18, Casa 18, Samambaia/DF em 20/02/2009, e que após sua saída do imóvel, este foi ocupado pela Recorrente. Ocorre que, mesmo após a sua saída do imóvel, as contas de energia e água se mantiveram em sua titularidade durante cinco anos. E, ante a ausência de pagamento de faturas do ano de 2022, foi lavrado o protesto da dívida em cartório.
4. No caso sob análise, comprova a parte autora, nos termos do Artigo 371, I do CPC, por meio dos ID’s 55611589 e 55611603, que adimpliu o valor de R$ 1.591,90 (mil quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos), correspondentes a conta de energia referente aos períodos de fevereiro a agosto de 2017, pagamento feito à CAESB com vencimento em 14/12/2022 e adimplemento referente ao cancelamento do protesto. Tal quantia, embora a ré não reconheça, não foi impugnada de forma específica, vez que não anexou qualquer comprovante de pagamento relacionado aos débitos liquidados pela autora. Deste modo, ainda que tenha sido estabelecidA na petição inicial a redução da condenação da ré ao pagamento do valor total do débito atualizado de R$ 834,53 (oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), verifica-se que, durante a audiência de instrução e julgamento designada, foi devidamente comprovado o pagamento de R$ 1.591,90 (mil quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos), o que deve prevalecer, não havendo fundamento para alegações de decisão extra petita, considerando a ampla investigação probatória, e a confirmação dos pagamentos, além de tal prova ter sido submetida ao contraditório.
5. Com efeito, a responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto é de natureza pessoal, advinda do contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária dos serviços. Todavia, cabe destacar que o consumidor deve comunicar à prestadora do serviço eventuais alterações no cadastro, a fim de afastar seu encargo por eventuais débitos. Isso porque, inexistindo requerimento de modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços, é mantido o vínculo contratual, permanecendo o consumidor/contratante responsável pelas faturas posteriores à desocupação do imóvel, na concessionária dos serviços, independentemente do usufruto do serviço prestado, pois a ele está vinculada a obrigação.
6. Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal que: Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal que: "(...) a propriedade do imóvel e a titularidade da obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de água são situações diversas. A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço. É responsabilidade, pois, do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento. (...)". No caso vertente, como bem consignado pelo Magistrado de origem, inexistem elementos no sentido de ter a parte autora comunicado à ré sua saída do imóvel, a fim de modificar a titularidade do cadastro não há como se atribuir à CAESB o dever de atualizar os dados cadastrais de todos os consumidores com o intento de verificar a correção do titular. Ao contrário, é obrigação do consumidor comunicar à prestadora do serviço as alterações havidas, a fim de afastar seu encargo por eventuais débitos. Não há prova nos autos, tampouco alega a parte recorrente, ter formulado requerimento para alteração cadastral, motivo pelo qual a prestadora do serviço manteve a cobrança em seu nome, sem que tal ação enseje qualquer irregularidade, haja vista a inércia do consumidor.” Acórdão 1158697, 07089007520188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019. (grifou-se) “5. O entendimento da jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça destaca que o usuário consumidor de energia elétrica que deixa de comunicar à companhia fornecedora do serviço a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelas faturas posteriores.” (Acórdão 1231059, 07134123820178070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020). (grifou-se) "(...) 4. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto não é definida pela titularidade do imóvel, mas sim do contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária, tratando-se, pois, de obrigação de natureza pessoal (propter personam). 5. Inexistindo requerimento de modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços, é mantido o vínculo contratual, permanecendo o consumidor/contratante responsável pelas faturas posteriores à desocupação do imóvel, na concessionária dos serviços, independentemente do usufruto do serviço prestado, pois a ele vinculada a obrigação. 6. No caso dos autos, é certo que a recorrida não tem responsabilidade sobre o acordo efetuado entre as partes sobre alteração de titularidade, quando a autora somente informou que não era mais responsável pelo imóvel em 20/01/2022. Ademais, a CAESB informa em sua defesa que foi entregue a Notificação para Alteração de Titularidade em mãos para o sr. João Marcos, em 25/01/2022, às 10:50; e que a usuária Aline somente efetuou alteração de titularidade em 20/06/2022. Com isso, não se constata falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em dano moral. (Acórdão 1660400, 0709180-34.2022.8.07.0009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJE: 15/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)
7. No caso dos autos, verifica-se que a ausência de alteração cadastral, após a extinção do contrato de locação, fez com que as dívidas decorrentes dos serviços de fornecimento de água e luz fossem atribuídas a quem constava no cadastro da concessionária. Desta forma, deve-se reconhecer que a parte autora/recorrida deveria ter comunicado às concessionárias de serviços a sua desocupação do imóvel, a fim de modificar a titularidade do cadastro, sendo que, não consta nos autos nenhuma providência nesse sentido. Assim, os débitos contraídos pela autora são de sua responsabilidade e devem ser quitados por ela, mesmo que tenham sido gerados quando o imóvel estava sob posse da ré, não podendo ela se eximir de sua obrigação.
8. Contudo, deve-se considerar o princípio que veda o enriquecimento sem justa causa (art. 884 do Código Civil), o qual implica ponderar que a primeira ré, ora recorrente, se beneficiou do contrato estabelecido pela autora com as concessionárias de energia e água. Em vista disso, nada impede que, com a comprovação do pagamento dos débitos pela recorrida, esta inicie uma ação contra a ré para ser ressarcida pelas dívidas originadas da ocupação do imóvel pela recorrente, visando evitar o enriquecimento sem causa. Portanto, deve a autora ser ressarcida pela recorrente no importe de R$ 1.591,90 (mil quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos). Sentença que se confirma nesse ponto.
9. Em relação aos danos morais, a sentença deve ser reformada. Pois, a autora, ora recorrida, contribuiu de forma determinante para o dano que mesma sofreu. Uma vez que, era de sua responsabilidade, realizar requerimento junto à CAESB, para que houvesse a alteração de titularidade do contrato de prestação de serviço de fornecimento de água, o que não ocorreu. Desse modo, considerando que a mudança cadastral nas concessionárias de serviço público não é de responsabilidade do proprietário ou locatário do imóvel, e que por negligência da própria recorrida, o contrato deixou de ser rescindido, apesar do encerramento do vínculo com o imóvel, não há que se falar em dano moral. Por tais razões, impõe-se a reforma da sentença.
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação a título de danos morais.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido na integralidade, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.